Tribunal: TJMT
Processo: 1004467-84.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004467-84.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMALIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 941.552.831-15 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRIDO), WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 695.545.441-20 (ADVOGADO), EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA - CNPJ: 12.240.482/0001-36 (RECORRIDO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), MAXIMUS COBRANCAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.411.247/0001-17 (RECORRIDO), MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA - CNPJ: 16.681.788/0001-89 (RECORRIDO), FUTURA EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ: 17.389.639/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020